Tribunal: STF
Processo: RE 96830
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
1. O SISTEMA "DRAW BACK" NÃO ESTA CONTEMPLADO NO ELENCO DAS
ISENÇÕES.
2. O INTERESSADO SÓ PODE BENEFICIAR-SE DELE, HAVENDO DESPACHO
CONCESSIVO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (LEI N. 6.418, ART-20,
PARAGRAFO ÚNICO).
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.